Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731604-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE MARIA DOS SANTOS NETA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELAIDE MARIA DOS SANTOS NETA contra decisão do il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX, processo n° 0707818-33.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Eis a r. decisão agravada (ID 164611575 da origem): “A requerente ingressou com ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX pleiteando a concessão da tutela de urgência para que fosse incluída na lista final do resultado na avaliação de heteroidentificação, na condição de negro/cotista, na condição sub judice, para os cargos de Gestor em políticas educacionais Economia e Professor de educação básica e, em caso de aprovação que fosse deferida sua nomeação e posse no cargo pretendido. Relatou que se inscreveu no concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para os cargos de Gestor em Políticas Educacionais Economia e Professor De Educação Básica nas vagas destinadas às cotas raciais. Asseverou que em razão da aprovação nas duas primeiras fases do concurso foi habilitada para a fase seguinte como candidata autodeclarada negra. Aduziu que a comissão avaliadora não a considerou apta a concorrer às vagas destinadas as pessoas negras em razão de não ser considerada uma pessoa negra razão pela qual ingressou com recurso o qual foi indeferido sem que houvesse a devida motivação e não foi permitida a juntada de documentos. Sustentou a ilegalidade da conduta dos réus. Arrolou razões de direito, juntando jurisprudência acerca do tema. Requereu a concessão a concessão da tutela de urgência para que fosse incluída na lista final do resultado na avaliação de heteroidentificação, na condição de negro/cotista, na condição sub judice, para os cargos de Gestor em políticas educacionais Economia e Professor de educação básica e, em caso de aprovação que fosse deferida sua nomeação e posse no cargo pretendido, ao final, a confirmação da tutela concedida. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial na qual a parte autora pleiteia para que seja incluída na lista final do resultado na avaliação de heteroidentificação, na condição de negro/cotista, na condição sub judice, para os cargos de Gestor em políticas educacionais Economia e Professor de educação básica e, em caso de aprovação que fosse deferida sua nomeação e posse no cargo pretendido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Analisando os presentes autos, verifico que a parte autora pleiteia seu prosseguimento no concurso público descrito na petição inicial, sob o fundamento de que se enquadra na condição de preta/parda. Nesse diapasão, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: Sustenta a parte autora que foi aprovada nas fases iniciais do concurso realizado Secretaria de Educação do Distrito Federal, no entanto, a comissão examinadora concluído pela sua desclassificação em razão de não ser como negra. Pois bem. A controvérsia gira em torno da legalidade do ato que excluiu a parte autora do certame em razão de não ser enquadrada como negra nos termos da legislação pertinente. A Constituição Federal preceitua que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;" (artigo 37, inciso I). No caso em análise, pela leitura dos documentos juntados aos autos, não vislumbro, em cognição sumária, a presença de ilegalidade praticada pela banca examinadora ao excluir a parte autora do certame por não se enquadrar como pessoa negra, isso porque entendeu, de forma fundamentada, que a referida autora não preenchia os requisitos para tanto, isso porque trouxe as razões do indeferimento. De igual modo, não há o que se falar em cerceamento de defesa tendo em vista que no edital que regulamenta o certame não há previsão de juntada de documentos em fase recursal. Nesse sentido, há julgados recentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2. O critério da autodeclaração para fins de aferição como integrante do grupo de cota racial é válido. No entanto, é possível também que a Administração Pública adote um controle heterônomo. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes, pilar do Estado de Direito. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1709967, 07001349120228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADEVISO. NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE CONTRATANTE DO CERTAME. RECONHECIDA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. CLASSIFICADO COMO NÃO COTISTA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsão do artigo 997, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, um dos requisitos para interposição do recurso adesivo é a sucumbência reciproca dos litigantes. No presente caso, entretanto, não houve sucumbência reciproca, eis que o réu foi vencedor, diante da improcedência total dos pedidos autorais. Recurso de Apelação adesivo não conhecido. 2. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.2 Tendo o apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada. 3. Todas as fases do certame foram executadas pela empresa contratada, visto que houve a delegação das atribuições à Cebraspe. Nesse sentido, a prática de alguma ilegalidade enseja a responsabilidade somente de quem praticou. Não havendo participação da Petrobrás no ato impugnado, não possui legitimidade para figurar no polo passivo. 4. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 5. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a administração pública (artigo 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao Edital. 6. Na hipótese, nenhuma ilegalidade encontra-se evidente. Os três membros da comissão, analisando detidamente as características fenotípicas do apelante, entenderam que este não se enquadra como preto ou pardo. A decisão da Comissão encontra-se devidamente motivada, tendo sido garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, de acordo com as normas previstas no Edital. 7. Recurso conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1714936, 07190061120228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda nesse sentido, não se identifica a existência de ilegalidade ou outro fator hábil a nulificar a decisão questionada, isso porque os documentos apresentados pela parte autora, repita-se, em uma cognição sumária, não têm o condão de, por si só, caracterizar a característica alegada pela autora na inicial, razão pela qual faz-se necessária a realização de perícia judicial a fim de comprovar as informações trazidas, isso porque a própria autora trouxe várias informações relacionadas ao fenótipo que não podem ser verificas em um juízo preliminar. Nesse sentido, em um juízo preliminar, não se mostra presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada, ante a necessidade da realização da prova técnica para a comprovação dos fatos alegados. No mesmo sentido também não restou configurada o “periculum in mora”, isso porque, caso logre êxito em sua pretensão, pode vir a ser nomeada posteriormente. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. CITE-SE o Distrito Federal e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do art. 231, I e II do CPC, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Após, intime-se o autor a apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, quando então deverá indicar as provas que pretende produzir. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO." Inconformada, a autora recorre. Narra que prestou concurso público para as vagas aos cargo de Gestor em Políticas Educacionais Economia e Professor de Educação Básica Atividades, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme edital no 31, de 30 de junho de 2022 , concorrendo às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Alega que logrou êxito em ser aprovada nas provas, todavia, foi reprovada na avaliação de heteroidentificação, o que resultou na sua exclusão da concorrência por cotas. Destaca que “A agravante possui cor de pele parda, nariz largo, dorso curto, narinas maiores, asas mais alargadas, cabelo cacheado (embora esteja com progressiva) e olheiras com tonalidade escura, bem pigmentação arroxeada nos lábios – comum a pessoas com características negroides.” Aduz que a banca examinadora do concurso não teria demonstrado as razões do afastamento do fenótipo de pessoa preta/parda, sendo o recurso administrativo indeferido com razões genéricas. Pontua que em um exame médico dermatológico, a agravante foi considerada, escala de Fitzpatrick, Fototipo IV, pardo. Ao final requer: “b. A concessão, pelo relator, na forma do art. 27 da Lei 12.153/09 e, consequentemente, do art. 1.019, inciso I do CPC, de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, inaudita altera pars, intimando se as partes Agravadas, com a MÁXIMA URGÊNCIA para: i.suspender os efeitos da decisão administrativa que considerou a Agravante como “não cotista (inapta)” e, via de consequência, permitir que a Agravante seja incluída na condição de negro/cotista, ainda que sub judice, para os cargos aos quais concorre (Gestor em políticas educacionais Economia e Professor de educação básica), seguindo sua classificação obtida nas fases anteriores do concurso público, e estando aprovada em quaisquer outras etapas, seja deferida sua nomeação e posse no cargo pretendido ii.Alternativamente, em não sendo esse o entendimento quanto à nomeação e posse, requer-se a reserva de vaga, em seu favor, observando-se a ordem de classificação, a fim de resguardar sua nomeação e posse no cargo.” Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que a análise a ser realizada neste momento se limita tão somente ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990/14, nos seguintes termos: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. (...) Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". O edital de abertura do certame (ID 164598599 - da origem) prevê o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos (ites 1.7, 11.3.1), e que a autodeclaração seria confirmada mediante procedimento de heteroidentificação da situação de cotista racial. A propósito, colhe-se do edital do concurso, ID 164598599. p.11/12 - da origem: "(...) 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 11.8.1.1 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação a quantidade de candidatos equivalente a três vezes, considerando-se o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital, considerando-se a classificação em todas as fases, respeitados os empates na última colocação, e resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso público. 11.8.1.2 Os candidatos serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.1.3 A critério do INSTITUTO QUADRIX, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 11.8.2 Os candidatos que se autodeclararem negros e que não forem convocados para o procedimento de heteroidentificação serão remanejados para a lista de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 11.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, munido de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.11.8.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 11.8.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 11.8.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 11.8.8 O candidato que se recusar a ser filmado no procedimento de heteroidentificação perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, passando sua inscrição a ser processada como de candidato de ampla concorrência. 11.8.8.1 O candidato que, após avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação e que tenha sido aprovado nas fases anteriores continuará participando do concurso público, concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 11.8.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 11.8.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 11.8.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 11.8.10 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservado a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso público. 11.8.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 11.8.11.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar negro e, no procedimento de heteroidentificação, for considerado como pessoa negra e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 11.8.11.2 As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 11.8.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 11.8.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 11.8.14 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 11.8.15 Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente ser convocado primeiramente para o provimento de vaga destinada a candidato negro, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência. 11.8.16 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.16.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.8.16.2 O julgamento do recurso será realizado por comissão recursal, que será composta de trêsintegrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 11.8.17 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 11.8.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase." Por seu turno, a banca examinadora, no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, chegou a seguinte conclusão (ID 164598602 da origem): “Inapto(a). A Comissão de Heteroidentificação, por sua maioria, não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considera-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo). O não enquadramento na condição de pessoa negra não configura ato discricionário de qualquer natureza. A Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-las com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial. O único critério utilizado foi o fenótipo para aferição da condição declarada, não sendo consideradas características genotípicas como o critério de ancestralidade.” O recurso administrativo apresentou a justificativa quanto ao não enquadramento da recorrente para concorrer à cota destinada a pessoas pretas ou pardas, “por não apresentar conjunto de características negroides suficientes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável.” (ID 164598607 – da origem). Com relação ao laudo dermatológico acostado ao ID 164598613 da origem, trata-se de prova unilateral, a qual, isoladamente, não tem a potencialidade de infirmar, de plano, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, que, na espécie, foi realizada por uma banca especialmente formada para a avaliação de heteroidentificação. Sim, bem verdade que essa presunção pode ser desafiada com prova em sentido contrário, todavia, isso enseja exauriente instrução probatória, a ser realizada no momento e na instância apropriada, que não é esta, de estreita prelibação em agravo de instrumento. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo recorrente, mas, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica fundamentos robustos o suficiente para fazer preponderar unicamente a autodeclaração racial, a qual não foi confirmada na avaliação de heteroidentificação, tal como prevista no edital do certame. Desse modo, revela-se evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual, no momento e na instância apropriada, que não é esta destinada de estreita cognição em agravo de instrumento. Ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator